Tribunal: TJBA
Processo: 8052680-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052680-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

APELADO: ROBERTA PIRES ALVIM

Advogado(s)
:
NUNO BRITO RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Negativa de cobertura de medicamento oncológico. Sentença de procedência. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Alegação de ausência de consulta ao NATJUS. Inocorrência. Intimação para especificação de provas. Inexistência de requerimento formal de perícia. Consulta técnica realizada em sede de agravo de instrumento. Natureza técnico-consultiva do NATJUS. Prejuízo não demonstrado. Rejeição. Preliminar de incorreção do valor da causa. Fixação compatível com o proveito econômico perseguido. Arts. 292 e 293 do CPC. Rejeição. Juntada de planilhas e documentos no recurso. Inexistência de modificação da causa de pedir ou introdução de fato novo. Arts. 434 e 435 do CPC. Prejuízo processual não evidenciado. Preliminar rejeitada. Paciente diagnosticada com câncer de mama. Pedido de fornecimento do medicamento Abemaciclibe (Verzenio) negado pela operadora do plano de saúde. Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608/STJ. Rol da ANS. Tema 1.082/STJ. Taxatividade mitigada. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que não cabe às operadoras substituir o médico assistente na definição da terapêutica adequada. Demonstradas a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de substituto terapêutico eficaz e o respaldo científico da indicação médica, impõe-se a cobertura. Negativa abusiva. Dano moral configurado. Quantum fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) adequado e proporcional. Majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052680-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ROBERTA PIRES ALVIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar provimento à apelação da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.